Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇAO DE CONSULTA AO SISBAJUD. DECURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇAO DA MEDIDA.

1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.

2. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD, antigo BACENJUD, foi efetivada há 4 (quatro) anos, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

3. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e economia processuais.

4. Não havendo elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante por parte do devedor, injustificável é a implementação da ferramenta de reiteração automática de consulta ao SISBAJUD. 4.1. A reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. 4.2. Faz-se necessária a prudência no uso da ferramenta, em face da respectiva gestão imposta, frente ao impacto no trâmite dos demais processos a cargo do Juízo. Precedentes do TJDFT.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.